Tribunal: STF
Processo: RE 1276937
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com pequenas ressalvas, confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de indenização por danos morais e materiais, assentando ter a concessionária responsabilidade objetiva por ato omissivo, considerado o acidente ocorrido em rodovia. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 37, § 6º, e 97 da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do acórdão recorrido por contrariedade à reserva de Plenário. Diz inexistir conduta ou omissão ao departamento atribuível a ensejar responsabilidade civil. Pleiteia a modulação dos efeitos do decidido no recurso extraordinário nº 870.947.
    2. De início, quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco do recorrente, de vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Incabível o recurso, no particular.
    No que se refere à evocação do artigo 97 do Diploma Maior, no que direciona à atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que o Colegiado de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a aplicar entendimento firmado em repercussão geral pelo Plenário do Supremo, considerado o caso concreto. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    Acidente de trânsito. Atropelamento de animal na pista. Falecimento da vítima. Ação movida pelo viúvo e pelos filhos. Responsabilidade objetiva do Departamento de Estradas de Rodagem. Arbitramento de pensão mensal. O termo final da pensão deve ser, em relação aos filhos, a data em que completarem 18 anos ou, caso continuem os estudos, até os 24 anos; em relação ao marido, a data em que a vitima completaria 70 anos. Dedução do eventual benefício recebido do INSS. Impossibilidade. Dano moral configurado. Indenização arbitrada no total de R$ 100.000,00. Manutenção. Condenação da Fazenda Pública. Artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Inconstitucionalidade parcial reconhecida pelos Tribunais Superiores. Dívida não tributária. Correção monetária calculada pelo IPCA-E. Recurso parcialmente provido.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. Ambas as Turmas já se manifestaram sobre a questão:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. DANO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.4.2013 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 896.776, relatora a ministra Rosa Weber, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de setembro de 2015).
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo. (Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 951.552, relator o ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 26 de agosto de 2016).
    Há mais: no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema nº 810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator